Tribunal: TJDFT
Processo: 0766025-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0766025-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA, MASTERCARD BRASIL LTDA RECORRIDO: ROMARIO TELES ROCHA DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e BANCO INTER S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar as rés a restituírem o valor pago, em dobro (R$ 8.409,24), pelas compras feitas por terceiro, realizadas no cartão de crédito do Requerente, no valor pago de R$ 4.204,62, corrigido monetariamente pelo INPC desde o seu desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; para absterem-se de realizar qualquer desconto de valores relativos às compras impugnadas nos autos, feitas a partir de 10/09/2021, e respectivos encargos e multas, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada quantia decotada, sem prejuízo da restituição em dobro na forma acima estabelecida, bem como para, solidariamente, indenizar a parte autora em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de juros mensais de 1%, a contar da citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula no 362 do STJ). A MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a parte recorrida poderá requerer o pagamento da condenação diretamente da recorrente, a qual, não tendo qualquer responsabilidade sobre o caso e sendo evidentemente ilegítima, será obrigada a restituir valor que não recebeu. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, empresa de grande porte. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambos os recursos apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora